Tribunal: STF
Processo: RE 168776
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
EMENTA: - Ação Penal. Crime de imprensa. Prescrição.
          -  Ocorrencia da prescrição  da pretensão punitiva antes da
distribuição, nesta Corte, do recurso extraordinário.
          Concessão,  de oficio,  de "habeas  corpus" para declarar a
extinção  da   punibilidade  dos  ora   recorridos,  julgando-se,  em
consequencia, prejudicado o recurso extraordinário.